Tribunal: STM
Processo: 7000814-26.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. PROVA DIGITAL. PRINTS DE REDES SOCIAIS. RITO PROCEDIMENTAL. DIREITO AO SILÊNCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, que, por unanimidade, julgou procedente o Conselho de Justificação (processo nº 7000492-40.2024.7.00.0000), para declarar o Oficial não justificado e determinar sua reforma ex officio, com fundamento no art. 16, II, da Lei nº 5.836, de 1972. A Defesa sustenta a existência de contradições internas no julgado, almejando a modificação da decisão prolatada por esta Corte.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) identificar se o Acórdão contém contradições quanto à utilização de prova digital, ao contraditório e à distribuição do ônus probatório; (ii) verificar eventual incompatibilidade entre a natureza administrativa do Conselho de Justificação e a incidência de garantias constitucionais típicas do processo sancionador; (iii) analisar a alegada contradição relativa ao direito ao silêncio e à não autoincriminação; (iv) examinar a validade da deliberação reservada do Conselho; e (v) definir se há incompatibilidade entre o reconhecimento da licitude das atividades esportivas e a caracterização de desídia funcional.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos dos art. 538, 539 e 542 do Código de Processo Penal Militar. Trata-se de instrumento de esclarecimento de decisão judicial, voltado à sua otimização, com função integrativa.
4. Não há contradição quanto à utilização de registros extraídos de redes sociais, pois o Aresto reconheceu que os conteúdos foram obtidos em ambiente público da Internet e considerados apenas como parte do conjunto probatório, inexistindo incompatibilidade entre a utilização de capturas de tela, a menção a URLs e a valoração dos elementos digitais. Também não se verificou inversão do ônus da prova, tampouco violação à Súmula Vinculante nº 14, diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto à Defesa.
5. Inexiste contradição no tocante à natureza administrativa do Conselho de Justificação e a ordem dos atos procedimentais, tendo em conta o procedimento possuir regime jurídico próprio (Lei nº 5.836, de 1972), não se confundindo com o processo penal, ainda que submetido às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A instauração de novo Conselho não representou reconhecimento de nulidade, mas providência administrativa voltada ao aperfeiçoamento procedimental, sem qualquer demonstração de prejuízo decorrente da realização do interrogatório, antes da instrução.
6. Também não procede a alegação de contradição acerca do direito ao silêncio e à não autoincriminação, haja vista constar no Acórdão que o Justificante foi expressamente informado do direito de permanecer silente e de não produzir prova contra si, inexistindo demonstração de que o silêncio tenha sido valorado automaticamente em seu desfavor. O reconhecimento da incidência de garantias constitucionais básicas não implica aplicação automática de precedentes próprios do processo penal ao Conselho de Justificação.
7. A deliberação reservada do Conselho para a confecção do relatório final possui natureza técnica e interna, visando consolidar o parecer opinativo da comissão, sem configurar ato decisório autônomo ou ferir a publicidade dos atos instrutórios. O sigilo dessa etapa visa resguardar a independência dos membros do Conselho, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.
8. Não há incompatibilidade entre o reconhecimento de que as atividades esportivas desenvolvidas pelo Justificante não configuraram afronta à honra, ao pundonor militar ou ao decoro da classe e a conclusão de que houve desídia funcional, visto honra e desídia constituírem categorias jurídicas distintas. O Acórdão não censurou a prática esportiva em si, mas a priorização de interesses particulares, em detrimento das atribuições militares, circunstância apta a demonstrar falta de comprometimento com a carreira castrense.
9. Inexiste qualquer vício a ser sanado, revelando-se a nítida intenção da Defesa de utilizar os Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, a fim de obter a rediscussão do mérito da causa e a reforma de um resultado que lhe foi desfavorável, finalidade incompatível com a natureza jurídica deste instrumento processual, de fundamentação vinculada.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
Teses de Julgamento: “1. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria fático-probatória. 2. O Conselho de Justificação possui natureza administrativa especial e rito próprio, admitindo a incidência das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da não autoincriminação, sem submissão automática às regras do processo penal. 3. A utilização de registros extraídos de redes sociais em ambiente público, como parte do conjunto probatório, não configura violação ao contraditório ou inversão do ônus da prova. 4. A deliberação reservada do Conselho de Justificação constitui etapa interna de formação do convencimento e elaboração do relatório final, não configurando ato decisório autônomo. 5. A priorização de atividades particulares em prejuízo das atribuições militares pode caracterizar desídia funcional, ainda que não configure afronta à honra, ao pundonor militar ou ao decoro da classe.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.836, de 1972, art. 16, II; CPPM, art. 542; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STM, Conselho de Justificação nº 0000004-98.2010.7.00.0000, Rel. Min. José Américo dos Santos, j. 11/9/2014; STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000652-65.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 13/2/2025; STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000372-60.2025.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 9/10/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000814-26.2025.7.00.0000/
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: EUSÉBIO ALVES DE SOUZA NETO
ADVOGADO(A): BIANCA FIGUEIRA SANTOS (OAB RJ212514)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS PELA DEFESA DE
EUSÉBIO ALVES DE SOUZA NETO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DAS
ALEGADAS CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO VERGASTADO, MANTENDO
INALTERADOS SEUS TERMOS, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000814-26.2025.7.00.0000/
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: EUSÉBIO ALVES DE SOUZA NETO
ADVOGADO(A): BIANCA FIGUEIRA SANTOS (OAB RJ212514)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. PROVA DIGITAL. PRINTS DE
REDES
SOCIAIS.
RITO
PROCEDIMENTAL.
DIREITO
AO
SILÊNCIO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão deste Superior Tribunal
Militar, que, por unanimidade, julgou procedente o Conselho de Justificação
(processo nº 7000492-40.2024.7.00.0000), para declarar o Oficial não
justificado e determinar sua reforma ex officio, com fundamento no art. 16, II,
da Lei nº 5.836, de 1972. A Defesa sustenta a existência de contradições
internas no julgado, almejando a modificação da decisão prolatada por esta
Corte.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) identificar se o Acórdão contém
contradições quanto à utilização de prova digital, ao contraditório e à
distribuição do ônus probatório; (ii) verificar eventual incompatibilidade entre a
natureza administrativa do Conselho de Justificação e a incidência de garantias
constitucionais típicas do processo sancionador; (iii) analisar a alegada
contradição relativa ao direito ao silêncio e à não autoincriminação; (iv)
examinar a validade da deliberação reservada do Conselho; e (v) definir se há
incompatibilidade entre o reconhecimento da licitude das atividades esportivas
e a caracterização de desídia funcional.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade,
contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito, nos
termos dos art. 538, 539 e 542 do Código de Processo Penal Militar. Trata-se de
instrumento de esclarecimento de decisão judicial, voltado à sua otimização,
com função integrativa.
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Não há contradição quanto à utilização de registros extraídos de redes sociais,
pois o Aresto reconheceu que os conteúdos foram obtidos em ambiente público
da Internet e considerados apenas como parte do conjunto probatório,
inexistindo incompatibilidade entre a utilização de capturas de tela, a menção a
URLs e a valoração dos elementos digitais. Também não se verificou inversão
do ônus da prova, tampouco violação à Súmula Vinculante nº 14, diante da
ausência de demonstração de prejuízo concreto à Defesa.
5. Inexiste contradição no tocante à natureza administrativa do Conselho de
Justificação e a ordem dos atos procedimentais, tendo em conta o procedimento
possuir regime jurídico próprio (Lei nº 5.836, de 1972), não se confundindo
com o processo penal, ainda que submetido às garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. A instauração de novo Conselho não
representou reconhecimento de nulidade, mas providência administrativa
voltada ao aperfeiçoamento procedimental, sem qualquer demonstração de
prejuízo decorrente da realização do interrogatório, antes da instrução.
6. Também não procede a alegação de contradição acerca do direito ao silêncio
e à não autoincriminação, haja vista constar no Acórdão que o Justificante foi
expressamente informado do direito de permanecer silente e de não produzir
prova contra si, inexistindo demonstração de que o silêncio tenha sido valorado
automaticamente em seu desfavor. O reconhecimento da incidência de garantias
constitucionais básicas não implica aplicação automática de precedentes
próprios do processo penal ao Conselho de Justificação.
7. A deliberação reservada do Conselho para a confecção do relatório final
possui natureza técnica e interna, visando consolidar o parecer opinativo da
comissão, sem configurar ato decisório autônomo ou ferir a publicidade dos
atos instrutórios. O sigilo dessa etapa visa resguardar a independência dos
membros do Conselho, não havendo violação ao contraditório ou à ampla
defesa.
8. Não há incompatibilidade entre o reconhecimento de que as atividades
esportivas desenvolvidas pelo Justificante não configuraram afronta à honra, ao
pundonor militar ou ao decoro da classe e a conclusão de que houve desídia
funcional, visto honra e desídia constituirem categorias jurídicas distintas. O
Acórdão não censurou a prática esportiva em si, mas a priorização de interesses
particulares, em detrimento das atribuições militares, circunstância apta a
demonstrar falta de comprometimento com a carreira castrense.
9. Inexiste qualquer vício a ser sanado, revelando-se a nítida intenção da Defesa
de utilizar os Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, a fim de obter
a rediscussão do mérito da causa e a reforma de um resultado que lhe foi
desfavorável, finalidade incompatível com a natureza jurídica deste instrumento
processual, de fundamentação vinculada.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Teses de Julgamento: “1. Os Embargos de Declaração destinam-se
exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, ambiguidade,
contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria fático-
probatória. 2. O Conselho de Justificação possui natureza administrativa
especial e rito próprio, admitindo a incidência das garantias constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e da não autoincriminação, sem submissão
automática às regras do processo penal. 3. A utilização de registros extraídos de
redes sociais em ambiente público, como parte do conjunto probatório, não
configura violação ao contraditório ou inversão do ônus da prova. 4. A
deliberação reservada do Conselho de Justificação constitui etapa interna de
formação do convencimento e elaboração do relatório final, não configurando
ato decisório autônomo. 5. A priorização de atividades particulares em prejuízo
das atribuições militares pode caracterizar desídia funcional, ainda que não
configure afronta à honra, ao pundonor militar ou ao decoro da classe.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.836, de 1972, art. 16, II; CPPM, art.
542; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STM, Conselho de Justificação nº 0000004-
98.2010.7.00.0000, Rel. Min. José Américo dos Santos, j. 11/9/2014; STM,
Embargos de Declaração Criminal nº 7000652-65.2024.7.00.0000, Rel. Min.
Leonardo Puntel, j. 13/2/2025; STM, Embargos de Declaração Criminal nº
7000372-60.2025.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, j. 9/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração,
opostos pela Defesa de EUSÉBIO ALVES DE SOUZA NETO, diante da inexistência das
alegadas contradições no Acórdão vergastado, mantendo inalterados seus termos, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída
de EUSÉBIO ALVES DE SOUZA NETO, Primeiro-Tenente (1º Ten) da Marinha do Brasil,
em face do Acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar (STM), de 6/11/2025, lavrado
nos autos do processo nº 7000492-40.2024.7.00.0000, que, por unanimidade, conheceu do
feito e julgou procedente o Conselho de Justificação para considerar o Oficial não justificado,
determinando sua reforma, com fundamento no art. 16, II, da Lei nº 5.836, de 1972.
1. Processo paradigma
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exsurge dos autos do processo originário que o Embargante não foi incluído em
quadros de acesso para promoções, em razão de apresentar baixo desempenho profissional,
demonstrado por avaliações insatisfatórias e reprovação em curso de aperfeiçoamento.
Consta, ainda, que priorizava atividades particulares (como consultoria fitness online e
divulgação de produtos em redes sociais), com prejuízo de sua dedicação e disponibilidade
para com o serviço na Marinha do Brasil.
O Acórdão recebeu a ementa a seguir transcrita, que bem resume a
fundamentação adotada por esta Corte:
DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO OFICIAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ÉTICO-DISCIPLINAR. QUESTÃO DE ORDEM. EX
OFFICIO. PROCESSO ENCAMINHADO EM DESACORDO COM A LEI Nº 5.836/72. MERA
IRREGULARIDADE. SANEAMENTO PELO PLENÁRIO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU). INGRESSO
NO POLO ATIVO. REPRESENTAÇÃO DO COMANDANTE DA MARINHA. REJEIÇÃO.
MAIORIA. PRELIMINARES. NULIDADES. PRINTS DE CELULAR. INTERROGATÓRIO
COMO 1º ATO. SILÊNCIO TOMADO EM PREJUÍZO. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO EM
SESSÃO SECRETA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. PROCEDER INCORRETO NO DESEMPENHO DO CARGO. NÃO HABILITAÇÃO
PARA
PROMOÇÃO.
ATIVIDADES
EXTRA-MARINHA.
PREJUÍZO
AO
SERVIÇO
CASTRENSE. PUNIÇÕES DISCIPLINARES. REPROVAÇÃO EM CURSO DE CARREIRA.
BAIXAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. FALTA DE COMPROMETIMENTO E DESÍDIA.
REFORMA. INCAPACIDADE DE PERMANECER NA ATIVA. PROCEDÊNCIA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Conselho de Justificação instaurado por Portaria do Comandante da Marinha do Brasil,
após anulação parcial do procedimento anterior, para julgar a capacidade de oficial de
permanecer na ativa. A defesa arguiu preliminares de nulidade do procedimento (diligências
em redes sociais com prints, interrogatório como primeiro ato, silêncio tomado em prejuízo,
deliberação em sessão secreta e decisão não fundamentada), requerendo o arquivamento do
processo. No mérito, pugnou pela improcedência das acusações ou, subsidiariamente, pela
aplicação da sanção de transferência para a reserva remunerada (art. 13, III, da Lei nº
5.836/1972), descaracterizando a incidência do art. 2º, I, “a”. O Comandante da Marinha
concordou com o Relatório Final do Conselho, considerando o Justificante culpado e incapaz
de permanecer na atividade, e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar
(STM) para julgamento quanto à perda do posto e patente, indeferindo o recurso da Defesa.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o oficial justificante procedeu incorretamente
no desempenho do cargo e é considerado não habilitado para o acesso à promoção,
configurando incapacidade para permanecer na ativa; e (ii) estabelecer, em caso de não
justificação das condutas, qual sanção deve ser aplicada, sopesando a proporcionalidade
entre a perda do posto e da patente (indignidade/incompatibilidade) ou a reforma.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Questão de ordem suscitada pelo Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira para sobrestar o
feito, com a conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 85 do RISTM, com a
devida intimação da Advocacia-Geral da União para integrar o polo ativo do presente
processo, na representação legal do comandante da Marinha rejeitada por maioria.
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Preliminar, suscitada pela defesa, de nulidade de "prints" de celular utilizados nas
diligências realizadas pelo conselho de justificação rejeitada por unanimidade.
5. Preliminar defensiva de nulidade do interrogatório do justificante como o primeiro ato de
procedimento rejeitada por unanimidade.
6. Preliminar defensiva de nulidade pelo silêncio tomado em prejuízo do justificante rejeitada
por unanimidade.
7. Preliminar defensiva de nulidade do feito pela deliberação do conselho realizada em sessão
secreta rejeitada por unanimidade.
8. Preliminar defensiva de nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada por
unanimidade.
9. O Conselho de Justificação é um procedimento administrativo especial que possui rito
próprio e legislação específica (Lei nº 5.836/1972), o que afasta a aplicação do rito
processual penal ou civil comum para dirimir questões de nulidade.
10. O oficial procede incorretamente no desempenho do cargo, conforme a alínea “a” do
inciso I do art. 2º da Lei nº 5.836/1972, por exercer atividades privadas em prejuízo de suas
funções, demonstrando desídia e falta de comprometimento com a carreira militar.
11. O militar demonstra incapacidade de permanecer na ativa, violando os deveres e a ética
militares (art. 27, V e VI, e art. 28, II, IV, VI e VII, da Lei nº 6.880/1980), evidenciado pelas
punições disciplinares, reprovação em curso de carreira e baixas avaliações de desempenho.
12. A conduta do oficial revela falta de comprometimento e desleixo, o que avaliza sua não
justificação, mas não atinge o grau de reprovabilidade que configure afronta direta à honra,
ao pundonor militar ou ao decoro da classe.
13. A sanção de reforma (art. 16, II, da Lei nº 5.836/1972) se revela mais proporcional e
razoável do que a perda do posto e da patente, por ser a conduta grave, mas não
suficientemente robusta para considerá-lo indigno do Oficialato.
IV – DISPOSITIVO E TESE
14. Conselho de Justificação julgado procedente. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A inobservância dos deveres e da ética militares, o proceder incorreto
no desempenho do cargo, a desídia e a priorização de atividades privadas em prejuízo do
serviço castrense configuram incapacidade do Oficial para permanecer na ativa. 3. A sanção
de reforma ex officio (art. 16, II, da Lei nº 5.836/1972) deve ser aplicada quando a conduta do
Oficial, embora grave, não atinja o grau de reprovabilidade necessário para configurar
indignidade ou incompatibilidade com o Oficialato, respeitando o princípio da
proporcionalidade.”
2. Razões recursais
Inconformada, a Defesa busca, por meio destes Embargos de Declaração, a
correção de supostas contradições internas presentes no Acórdão recorrido, as quais, segundo
alega, comprometem a coerência lógica da decisão e inviabilizam o pleno exercício de
defesa.
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As contradições apontadas dizem respeito, principalmente, à forma de produção
e utilização de prova digital, ao acesso restrito às diligências, à alteração do enquadramento
acusatório, sem disponibilização dos elementos motivadores para tal ato, à interpretação das
garantias constitucionais — em especial a não autoincriminação — e à natureza e publicidade
da deliberação do Conselho, além de inconsistências na valoração das atividades esportivas
atribuídas ao Justificante.
O Embargante busca sanar o suposto conjunto de vícios, visando, na sua ótica, a
assegurar fundamentação adequada, coerência decisória e plena recorribilidade às instâncias
superiores.
Passa-se à exposição das contradições aduzidas pelo Embargante:
1 - Contradição sobre o uso de prints de celular em perfil supostamente
público: o Acórdão afirma que todas as informações provinham de um perfil público da rede
social Instagram, mas, simultaneamente, utiliza prints de tela como prova - sem data, autoria,
metadados ou qualquer cadeia mínima de custódia. Se o conteúdo era realmente público e
acessível diretamente, não haveria necessidade de produzir ou anexar capturas de celular, o
que contradiz a tese de lisura e integridade da prova apresentada na decisão;
2 – Contradição sobre a licitude da prova e a inversão do ônus
probatório: ao mesmo tempo em que declara lícito o acesso ao conteúdo, por ser público, o
julgado considera a ausência de demonstração, pela defesa, da falsidade dos prints, impondo-
lhe ônus probatório alheio às suas obrigações. A Administração deve garantir a autenticidade
da prova digital, e não exigir da defesa comprovar adulteração de material sem origem
definida, gerando clara incongruência, entre a premissa e a conclusão adotada;
3 – Contradição entre menção a URLs no processo e preferência
a prints informais: o aresto alega haver no relatório a indicação das URLs pesquisadas, mas
não demonstra se essas URLs foram acessadas, continuam ativas ou correspondem às
imagens juntadas. Se o conteúdo é público e verificável por link, não há justificativa lógica
para utilização de prints estáticos; a própria escolha pelos prints demonstra falta de
integridade e contradiz o argumento de que o conteúdo seria verificável por URL;
4 – Contradição ao se afirmar a fé pública dos conselheiros, mas utilizar-se
material sem autenticidade: o acórdão sustenta que os membros do Conselho possuem fé
pública, razão pela qual não haveria necessidade de autenticação, mas simultaneamente
confere valor probatório a prints informais de celular. Se houvesse efetivo exercício de fé
pública, a prova deveria ser formalmente produzida pelo próprio Conselho, e não depender de
registros informais, tornando a fundamentação internamente incompatível;
5 – Contradição sobre o acesso da defesa às diligências e a aplicação da
Súmula Vinculante (SV) 14: o decisum atesta ausência de violação à SV 14, mas admite que
o produto das diligências — que fundamentam a acusação — não foi disponibilizado à
defesa. Assim, a decisão afirma garantir paridade de armas, ao mesmo tempo em que
reconhece a falta de acesso da defesa ao conteúdo probatório utilizado, contrariando
diretamente a SV 14;
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6 – Contradição sobre a relevância dos prints na formação da acusação: o
Acórdão declara que os prints não teriam importância suficiente para comprometer o
procedimento, mas admite que compuseram o conjunto probatório, influenciaram a apuração
das atividades extra Marinha e justificaram a mutatio libelli. Se serviram de base para
alteração do enquadramento acusatório, não é coerente afirmar serem irrelevantes;
7 – Contradição sobre o interrogatório e a necessidade de novo Conselho: o
Acórdão nega que o interrogatório devesse ser o último ato, mas reconhece a instauração de
um novo Conselho de Justificação, justamente porque o interrogatório ocorreu antes da
produção de provas. Assim, a decisão tenta afastar um vício procedimental, cuja existência
ela própria confirma;
8 – Contradição ao afirmar que a defesa tinha acesso ao acervo
probatório: o decisum considera o acesso da defesa a todo o acervo probatório do primeiro
Conselho, mas omite que o material produzido posteriormente — incluindo a fundamentação
da mutatio libelli — não estava no acervo disponibilizado. Desse modo, afirma inexistência
de fatos novos, enquanto, simultaneamente, admite a modificação da acusação, com base em
apurações posteriores;
9 – Contradição sobre a natureza do procedimento e a advertência relativa
ao silêncio: o aresto afirma que o Conselho de Justificação não trata de matéria criminal e,
portanto, não se aplicariam as garantias penais. Contudo, registra a advertência de que o
silêncio poderia prejudicar o Justificante, ato típico de procedimentos penais inquisitórios,
incompatível com a garantia da não autoincriminação, evidenciando contradição lógica e
normativa;
10 – Contradição sobre a observância da não autoincriminação: o julgado
sustenta terem sido respeitados todos os direitos do Justificante, inclusive o direito ao
silêncio, mas admite a advertência, pelo Conselho, de que o silêncio poderia ser interpretado
contra ele. Se há efeito negativo decorrente do silêncio, não há como sustentar que a
prerrogativa foi preservada;
11 – Contradição ao rejeitar precedentes penais, mas aplicar raciocínio
penalizante: o Acórdão atesta serem os precedentes penais inaplicáveis ao Conselho de
Justificação, por tratar-se de procedimento administrativo, mas utiliza raciocínio e práticas
típicas de regime penal para justificar o interrogatório e as consequências do silêncio. Assim,
nega a analogia penal e, ao mesmo tempo, aplica elementos próprios desse regime;
12 – Contradição sobre a deliberação secreta do Conselho: a decisão aduz
que a deliberação secreta seria mero ato de redação do relatório, mas reconhece ser essa fase
o momento de formação do convencimento sobre os fatos e a interpretação jurídica. Se a fase
é decisória, não há coerência em classificá-la como simples ato burocrático, isento de
publicidade e contraditório;
13 – Contradição sobre o impacto do relatório e justificativa do
sigilo: apesar de reconhecer que o relatório influencia diretamente a conclusão sobre a
permanência ou não do militar nos quadros da Força, o aresto afirma que sua elaboração pode
ocorrer em sigilo absoluto. Isso contradiz a própria natureza decisória do relatório e viola o
conteúdo constitucional do contraditório e da ampla defesa; e
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14 – Contradição sobre a análise das atividades esportivas e alegação de
desídia: o Acórdão considera que as atividades esportivas demonstrariam desídia, mas
reconhece não ter havido afronta à honra, ao pundonor, ao decoro, ou prejuízo ao serviço,
bem como terem sido realizadas fora do expediente. A decisão utiliza condutas lícitas como
fundamento de desídia inexistente, gerando contradição entre os fatos reconhecidos e o juízo
sancionatório aplicado.
Ao final, requer a eliminação das contradições acima apontadas, com a análise
de todas as matérias de índole constitucional, de modo a abrir recorribilidade às Cortes
Superiores.
3. Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
Em despacho de 2/12/2025, determinei a abertura de vista dos autos à PGJM,
considerando que o pleito do Embargante possui efeitos infringentes (evento 5).
Em sua impugnação aos Embargos de Declaração, a PGJM opina,
preliminarmente, pelo não acolhimento dos aclaratórios. Sustenta que a peça recursal não
demonstra a existência de contradição interna no Acórdão embargado, limitando-se a reiterar
teses já enfrentadas e a externar mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que
extrapola os limites estreitos dos Embargos Declaratórios.
No mérito, entende que todas as questões suscitadas pela Defesa foram
devidamente enfrentadas pelo Acórdão recorrido, razão pela qual manifesta-se pela rejeição
integral dos Embargos de Declaração, com a consequente manutenção, in totum, do Acórdão
vergastado.
VOTO
O pleito é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Como visto, os presentes Embargos de Declaração têm origem em Conselho de
Justificação instaurado no âmbito da Marinha do Brasil, a fim de apurar a conduta de Oficial
considerado não habilitado para promoção e supostamente incapaz de permanecer na ativa.
Ao final, o Conselho concluiu pela culpabilidade do Oficial e pela sua incapacidade de
permanecer na ativa, entendimento acolhido pelo Comandante da Marinha.
Submetido o procedimento a esta Corte Castrense, a decisão da autoridade
administrativa foi confirmada pelo Plenário do STM, nos termos do Acórdão já transcrito.
Contra essa decisão insurge-se a Defesa nos declaratórios in tela, sustentando a existência de
contradições internas no julgado, especialmente quanto à validade das provas digitais,
inversão do ônus probatório e ausência de coerência na fundamentação adotada.
1. Considerações iniciais
Antes de enfrentar as questões postas pela Defesa, cumpre tecer breves notas
sobre as peculiaridades dos Embargos de Declaração.
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme exposto no art. 542 do CPPM, os Embargos de Declaração destinam-
se a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, porventura presentes em decisão colegiada de segundo grau.
Também são admissíveis para a correção de eventuais erros materiais, consoante o art. 1.022,
III, do Código de Processo Civil (CPC).
Não obstante a natureza jurídica recursal atribuída ao instituto, a própria norma
de regência restringe seu alcance, ao exigir a delimitação dos “pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”. Assim, em consonância com a
objetividade exigida, os aclaratórios desvelam-se como mecanismo processual de
fundamentação necessariamente vinculada ao(s) ponto(s) do julgado, que, na ótica do
embargante, apresenta(m) quaisquer dos vícios mencionados.
Trata-se, pois, de instrumento de esclarecimento de decisão judicial, voltado
para sua otimização. A função dos Embargos é integrativa, tendo por escopo afastar
do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir obscuridade ou
ambiguidade identificadas e extinguir contradição porventura existente, entre a premissa
argumentada e a conclusão apresentada.
Por conseguinte, os declaratórios não se destinam ao revolvimento da matéria
fático-probatória, tampouco à reapreciação de teses, com a intenção de alterar o resultado
meritório hostilizado. Na seara dessa ferramenta processual, o reexame da decisão embargada
será possível apenas nos casos em que o julgado proferido pelo colegiado careça de
complementação ou de esclarecimento no tocante ao seu conteúdo.
Acerca das balizas procedimentais dessa via irresignatória, Nucci preleciona em
seus ensinamentos doutrinários:
1327. Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não
têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das
provas. Igualmente, não deve analisar fatos não alegados em recurso anterior. Trata-se de
recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Militar
Comentado, 4ª edição Editora Forense, Rio de Janeiro, pág. 518) (grifo nosso)
Ainda que restrito o âmbito do instrumento em tela, não é inviável a sua
oposição com o propósito de infringir o julgado em sua conclusão de mérito. Todavia, a
despeito de ser possível a atribuição de efeitos infringentes, é necessário, mesmo nos casos
em que a parte embargante busca esse resultado, demonstrar a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no aresto, segundo a inteligência do art. 538, c/c os art.
539 e 542, todos do CPPM.
A atribuição de efeito modificativo aos aclaratórios somente é admissível
quando quaisquer dos vícios formais referidos comprometa, de fato, a correção do julgado e,
após sanado, implique a sua reforma. No caso em tela, essa excepcional variante de manejo
dos declaratórios não socorre o Embargante, pois o Acórdão objurgado não padece de
irregularidade ou vício a ser sanado.
Passa-se, pois, ao exame dos argumentos deduzidos pela Defesa, que estruturam
os aclaratórios, condensando seus questionamentos em tópicos, os quais serão analisados de
forma individualizada, respeitando a divisão do conteúdo proposta pelo Embargante.
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Apreciação das teses suscitadas nos Embargos de Declaração
2.1. Das alegadas contradições referentes ao item 1.1 dos Embargos - Contradições
acerca da prova digital, da distribuição do ônus probatório e do exercício do
contraditório
A Defesa sustenta a existência de diversas contradições no Acórdão, quanto à
utilização de registros extraídos de redes sociais, à indicação de URLs, ao alcance do
contraditório, à distribuição do ônus probatório e à relevância desses elementos para a
formação da convicção do Conselho.
Embora apresentadas sob diferentes formulações, as arguições gravitam em
torno de um mesmo núcleo argumentativo, qual seja, a validade e relevância dos registros
documentais obtidos em ambiente digital e sua repercussão na formação da convicção do
Colegiado.
Examinadas em conjunto, as teses defensivas não permitem identificar qualquer
vício de contradição interna na decisão embargada.
Inicialmente, cumpre observar que o decisum não afastou a relevância dos
registros extraídos de redes sociais, tampouco os tratou como fundamento exclusivo da
conclusão, tendo expressamente considerado todo o conjunto probatório produzido nos autos,
no qual tais elementos se inserem.
Nesse contexto, não há incompatibilidade lógica entre reconhecer que o
conteúdo foi obtido no ambiente público da internet, admitir a documentação desse conteúdo
por capturas de tela e considerar tais registros como parte do conjunto probatório examinado
no procedimento.
As impugnações formuladas pela Defesa quanto à autenticidade, integridade ou
forma de documentação do conteúdo digital, na realidade, traduzem notório inconformismo
com a valoração da prova realizada no julgamento, matéria que não se confunde com a
existência de contradição interna do julgado.
Também não procede a alegação de inversão indevida do ônus da prova. Ao
contrário do entendimento defensivo, o Acórdão não atribuiu à Defesa o dever de comprovar
a falsidade do material apresentado, limitando-se a registrar não terem sido apresentados
elementos concretos, capazes de infirmar o conteúdo documentado nos autos. Tal registro não
implica inversão do ônus probatório. Confira-se:
Ou seja, ao revés do que, novamente, tenta incutir a defesa, o Justificante não só foi informado
do seu direito constitucional de permanecer silente e de não se autoincriminar, como também
foi esclarecido que ele poderia estar assistido de defesa técnica nas demais sessões
administrativas realizadas pelo Conselho.
É dizer que a defesa não conseguiu comprovar, indene de dúvidas nos autos, que o silêncio
do Justificante lhe trouxe prejuízos patentes e insanáveis, com todas as vênias. (Evento 89,
ACOR1, do processo originário) (grifo nosso)
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere às ponderações relativas ao contraditório e ao acesso aos
elementos informativos, o aresto concluiu que não houve demonstração de prejuízo efetivo à
defesa, razão pela qual afastou a tese de nulidade do procedimento.
Ademais, não há violação à Súmula Vinculante nº 14. O teor desse enunciado
assegura ao defensor acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, não
implicando direito de participação na fase de produção probatória, tampouco acesso irrestrito
a todas as diligências em tempo real. No caso dos autos, não há demonstração concreta de
que tenha sido negado à defesa o conhecimento dos elementos efetivamente incorporados ao
processo.
A interpretação defensiva parte de uma premissa ampliativa da Súmula
Vinculante nº 14, buscando estender seu alcance para além do acesso aos elementos já
formalizados, a fim de abarcar a própria forma de produção da prova, o que não encontra
amparo no enunciado vinculante, nem na jurisprudência consolidada.
Isso posto, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, não se evidencia
qualquer contradição interna no acórdão, inexistindo raciocínio inconciliável entre os
fundamentos adotados. Os argumentos deduzidos nos aclaratórios revelam, em verdade, clara
discordância quanto à interpretação e valoração do conjunto probatório realizada pelo
colegiado, providência que não se enquadra nas hipóteses estreitas de cabimento dos
Embargos de Declaração.
2.2. Das contradições aduzidas no item 1.2 dos Embargos – Contradições relativas à
natureza administrativa do Conselho de Justificação, à incidência de princípios penais e
à ordem dos atos procedimentais
A Defesa assevera existirem contradições no Acórdão quanto à natureza
administrativa do Conselho de Justificação, à incidência de princípios próprios do processo
penal, à ordem do interrogatório e à conclusão de inexistência de prejuízo à defesa.
No ponto, a irresignação do Embargante não encontra correspondência nos
autos.
O Conselho de Justificação possui regime jurídico próprio e em hipótese
alguma se confunde com o processo penal, ainda que ambos se submetam às garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Nessa perspectiva, a simples analogia com o processo penal não implica a
transposição automática de todos os institutos e regras procedimentais deste, notadamente
aqueles relacionados à estrutura jurisdicional e às técnicas probatórias próprias da persecução
penal.
Também não procede a alegação de contradição quanto à ordem dos atos
instrutórios. A instauração de novo Conselho não representou o reconhecimento de nulidade
por violação a algum de seus preceitos próprios, mas medida de cautela administrativa,
voltada a assegurar maior regularidade procedimental. Tal providência não implica admissão
de prejuízo, sobretudo porque o Justificante teve não só ciência integral dos elementos
constantes dos autos como também a oportunidade de manifestar-se acerca do conjunto
probatório.
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma vertente, a ponderação de que o interrogatório deveria
necessariamente ocorrer ao final da instrução decorre de regra típica do processo penal, cuja
aplicação não se impõe, automaticamente, ao procedimento administrativo militar. Ainda
assim, garantiu-se ao interessado acesso às provas produzidas e possibilidade de
manifestação posterior, circunstância hábil a afastar qualquer nulidade, à luz do princípio do
prejuízo, conhecido pelo brocardo pas de nullité sans grief.
Por fim, a eventual readequação jurídica dos fatos no curso do procedimento
não configura contradição, ao contrário, retrata o exercício regular da atividade de subsunção
normativa diante dos elementos apurados, sem inovação fática capaz de surpreender a defesa.
Nessa conjuntura, a leitura sistemática do aresto revela fundamentação coerente
e harmônica, inexistindo qualquer falta de compatibilidade, entre as premissas adotadas e a
conclusão alcançada, evidenciando-se nítido inconformismo da Defesa com o resultado do
julgamento.
2.3. Das supostas contradições referentes ao item 1.3 dos Embargos - Contradições
quanto ao direito à não autoincriminação e à aplicação de precedentes penais
A Defesa aduz a existência de contradição no Acórdão, quando afirma que o
Conselho de Justificação possui natureza administrativa, e, ao mesmo tempo, reconhece que
o Justificante foi advertido acerca do direito ao silêncio e de eventuais reflexos processuais
decorrentes de sua postura no interrogatório.
Ressalta, ainda, que, em face da gravidade das consequências possíveis do
procedimento, seria obrigatória a aplicação de precedentes próprios do processo penal.
O esforço argumentativo da Defesa não procede.
O raciocínio condutor do julgado parte da premissa de que o Conselho de
Justificação possui natureza administrativa especial, regido por legislação própria, o que
afasta a aplicação automática dos rigores formais e probatórios típicos do processo penal,
admitindo-se maior flexibilidade na produção e valoração das provas, desde que respeitados o
contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, segundo os parâmetros específicos do
regime próprio dos militares.
Todavia, ainda que o procedimento administrativo não seja equiparado ao
processo penal propriamente dito, isto não impede a incidência das garantias constitucionais
básicas aplicáveis a qualquer procedimento sancionador, entre elas o direito ao silêncio e a
vedação à autoincriminação. Tais salvaguardas decorrem diretamente da Constituição e são
inteiramente compatíveis com processos administrativos disciplinares.
A eventual advertência quanto às consequências processuais da postura adotada
pelo Justificante no interrogatório não se confunde com imposição de dever de
autoincriminação, tampouco autoriza concluir que o silêncio tenha sido valorado
automaticamente em seu desfavor.
Conforme registrado no Acórdão, o Justificante foi informado do direito de
permanecer em silêncio e das garantias de não autoincriminação, tendo sido assegurada a
ampla defesa, não havendo demonstração de prejuízo decorrente da condução do ato.
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Confira-se trecho do decisum reprochado:
Nesse ponto, vale a pena citar o que consta da Ata da 2ª Sessão do Conselho de Justificação,
que tratou da qualificação e do interrogatório do Justificante, in verbis (evento 1, doc. 12, fl.
29):
[...] Ao acusado foi informado do seu direito de permanecer em silêncio e de não
produzir provas contra si mesmo, além de, nas sessões subsequentes, poderá vir
acompanhado de sua Advogada, nos termos do art. 5º, LXII da Constituição
Federal. Porém, as perguntas que deixasse de responder, assim como as razões
invocadas para não fazê-lo, seriam consignadas (em Ata). Ademais, foi garantido o
seu direito à ampla defesa, podendo requerer a produção, perante o conselho, de todas
as provas permitidas no CPPM, bem como examinar ou retirar cópias dos documentos
componentes dos autos. Ainda, foi-lhe informado de que poderia apresentar defesa
prévia em até 5 (cinco) dias corridos após a audiência de Qualificação e
Interrogatório do acusado, de acordo com o art. 9º do Dec. nº 71.500/1972 [...]. (Grifos
nossos.)
Ou seja, ao revés do que, novamente, tenta incutir a defesa, o Justificante não só foi
informado do seu direito constitucional de permanecer silente e de não se autoincriminar,
como também foi esclarecido que ele poderia estar assistido de defesa técnica nas demais
sessões administrativas realizadas pelo Conselho.
É dizer que a defesa não conseguiu comprovar, indene de dúvidas nos autos, que o silêncio
do Justificante lhe trouxe prejuízos patentes e insanáveis, com todas as vênias. (Evento 89,
ACOR1, do processo originário) (grifos nossos)
Também não há contradição na afirmação de que precedentes estritamente
penais não se aplicam, de forma automática, ao Conselho de Justificação. Em que pese tratar-
se de procedimento de natureza sancionadora, reafirme-se que o regime jurídico do processo
administrativo disciplinar possui contornos próprios, aspecto que afasta a transposição
integral de institutos e técnicas processuais típicas da persecução penal.
Portanto, não há incongruência lógica, entre reconhecer a natureza
administrativa do Conselho de Justificação, assegurar as garantias constitucionais essenciais e
afastar a aplicação automática de precedentes próprios do processo penal, inexistindo a
contradição vislumbrada pela Defesa
2.4. Da contradição arguida no item 1.4 dos Embargos - Contradição a respeito do sigilo
da deliberação do Conselho
A Defesa assevera existir contradição no Acórdão, quando este afirma que a
deliberação reservada do Conselho corresponderia à etapa interna de elaboração do relatório,
sem natureza decisória. Argumenta que tal fase constituiria o verdadeiro núcleo do
julgamento, pois nela se formaria o convencimento, acerca do destino funcional do militar.
Igualmente neste ponto, o empenho defensivo carece de razão.
A deliberação reservada do Conselho possui natureza interna e técnica, voltada
à formação do convencimento dos seus membros e à consolidação do relatório final, não se
confundindo, de maneira alguma, com ato decisório autônomo, dotado de eficácia imediata.
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O sigilo dessa etapa visa resguardar a independência e a liberdade de apreciação
dos integrantes do Conselho, sem prejuízo das garantias do contraditório e da ampla defesa,
as quais são exercidas ao longo do procedimento administrativo.
O relatório elaborado ao término dos trabalhos possui natureza puramente
opinativa e é submetido à autoridade competente para decisão final. A propósito, trago à
colação esclarecedor precedente desta Corte, que espelha o posicionamento ora adotado:
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CAPITÃO-AVIADOR DO EFETIVO DO COMANDO DA
AERONÁUTICA. INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO. PRELIMINARES DE
NULIDADE SUSCITADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA LEI Nº 5.836/72 COM A ORDEM
CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DEFENSIVA DE SUSPENSÃO DO FEITO E NOVA
OITIVA DO JUSTIFICANTE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PORTARIA
DE INSTAURAÇÃO DO CONSELHO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO.
DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. PLURALIDADE DE FUNDAMENTOS
IDÔNEOS PARA DEFLAGRAR O CONSELHO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DOS
FATOS ENSEJADORES DO CONSELHO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 18 DA LEI 5.836/72.
PRAZO DE 6 (SEIS) ANOS PARA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO.
PROCEDIMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE
DAS REGRAS DE DIREITO PENAL MATERIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR
ILEGALIDADE DOS FUNDAMENTOS, POR INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E
POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA. REGULARIDADE FORMAL
E PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. SESSÃO
RESERVADA. AUSÊNCIA DE ATOS DECISÓRIOS. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
FINAL. MERA INSTRUMENTALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO.
INCAPACIDADE
DO
OFICIAL
PARA
PERMANECER
NA
ATIVA.
CONDUTAS
INCOMPATÍVEIS COM O SENTIMENTO DE DEVER MILITAR, O PUNDONOR MILITAR, A
ÉTICA E O DECORO DA CLASSE. PENALIDADE DE REFORMA DO JUSTIFICANTE.
DECISÃO POR MAIORIA. (...) A ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa e a
regularidade procedimental do feito conduzem à superação das teses defensivas de nulidade,
seja porque foram legítimos os fundamentos propulsores do Conselho, seja porque foi dada
oportunidade para defesa técnica, ou porque foram rigorosamente observados os dispositivos
da lei de regência da matéria. Preliminares defensivas de nulidade rejeitadas, por decisão
unânime. Nas sessões reservadas durante as quais desenvolvem os atos instrutórios do
Conselho de Justificação, somente é permitida a presença física do justificante e de seu
defensor técnico, justamente sob o enfoque de resguardar o direito de privacidade do Oficial
justificante perante os demais subordinados, tendo em vista a delicada apuração de eventual
conduta irregular. No caso em tela, o que se denominou, impropriamente, "sessão secreta",
destinou-se apenas aos trabalhos de estudo e confecção do Relatório Final, para formalizar
e homologar o Conselho de Justificação, sem elaboração de atos decisórios. Não
identificado qualquer vício formal, por maioria de votos, rejeitou-se a preliminar de
nulidade referente à realização de atos com a presença única dos integrantes do Conselho
de Justificação. Reputa-se não justificado e, portanto, incompatível de permanecer no serviço
ativo da Força Aérea Brasileira, o Oficial que se conduz, em reiteradas oportunidades, em
frontal contrariedade ao sentimento de dever militar, à honra pessoal, ao pundonor militar e
ao decoro da classe. Ordenada a reforma do justificante, nos termos do art. 16, § 1º, inciso II,
da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972. Decisão de mérito formada por maioria. (Superior
Tribunal Militar. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO nº 0000004-98.2010.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento: 11/9/2014, Data
de Publicação: 24/11/2014) (grifos nossos)
Por conseguinte, não há incompatibilidade dialética entre reconhecer o caráter
reservado da deliberação interna e afirmar a observância das garantias constitucionais no
curso do procedimento, inexistindo a alegada contradição.
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.5. Da suposta contradição referente ao item 1.5 dos Embargos - Contradição entre a
ausência de afronta à honra e o reconhecimento de desídia funcional
A Defesa sustenta a existência de contradição no Acórdão, quando este
reconhece que as atividades esportivas desenvolvidas pelo Justificante não configuraram
afronta à honra, ao pundonor ou ao decoro da classe e, simultaneamente, qualifica-as como
manifestação de desídia funcional.
Uma vez mais o intento da Defesa é improcedente.
O fato de determinada conduta não caracterizar afronta direta à honra ou ao
decoro da classe não impede sua análise sob perspectiva diversa, relacionada ao cumprimento
dos deveres funcionais inerentes à carreira militar. Honra e desídia constituem categorias
jurídicas distintas: a primeira vincula-se à dimensão ética da conduta e a segunda diz respeito
ao grau de zelo, dedicação e prioridade conferidos às atribuições funcionais.
O aresto não reprovou a prática esportiva em si, reconhecendo sua licitude, mas
examinou o conjunto da conduta do justificante, concluindo que a priorização de interesses
pessoais, especialmente ligados à atividade esportiva, em detrimento das funções militares e
obrigações castrenses, evidenciou incompatibilidade com as responsabilidades do cargo.
Vejam-se trechos do Acórdão:
A propósito, cabe ressaltar que as escolhas pessoais do Justificante podem até serem
legítimas, mas não há dúvidas de que elas causaram enorme prejuízo para sua carreira
militar, porquanto é despiciendo maiores desforços para se imaginar que cumular a vida de
atleta de alto rendimento, influencer digital, assessoria fitness e demais eventos relacionados à
vida particular daquele oficial, por certo, acabaram impactando em suas atividades laborais
na caserna, por ser humanamente impossível conciliar a função militar com as atribuições
fora da Força Naval, como também é inviável dar cabo de tantos compromissos juntos no dia
a dia.
(...)
De fato, a prática de atividade física faz muito bem à saúde. O problema é que a defesa se
esqueceu de perceber, no caso dos autos, que o justificante não fazia só exercícios físicos
como qualquer outra pessoa normal. Pelo contrário, esse oficial se tornou um atleta de alto
rendimento, influenciador digital e assessor fitness, sobretudo, atividades essas que são
completamente diferentes de quem só procura manter a forma física. (...)
Assim, por ter dado prioridade aos interesses pessoais afetos à atividade esportiva em
detrimento de sua carreira militar, o oficial violou o dever e a ética militares, não
constituindo condições para permanecer na ativa, porém, considerá-lo indigno seria uma
medida desproporcional, devendo ele ser reformado, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei
que rege o Conselho de Justificação.
Foi nesse sentido que também entendeu a PGJM, in verbis:
(...)
Os fatos descritos no Libelo Acusatório, quando confrontados com o substancial conjunto
probatório produzido, demonstraram, de forma inequívoca, a falta de compromisso do
Oficial sub examen com as atividades da Caserna e retrataram acentuado desleixo com os
deveres militares, privilegiando suas atividades de natureza privada. (Evento 89, ACOR1, do
processo originário) (grifos nossos)
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, o fato de determinadas atividades ocorrerem fora do horário de
expediente não afasta, por si só, eventual repercussão administrativa, caso demonstrado que
tais condutas impactaram o padrão de dedicação esperado do militar ou a regularidade do seu
desempenho funcional.
Também não se verifica incoerência na dosimetria adotada. A conclusão de que
a declaração de indignidade seria medida desproporcional não implica inexistência de
irregularidade, mas apenas juízo de adequação da consequência jurídica à gravidade dos fatos
apurados. A manutenção da reforma compulsória, nesse contexto, representa solução
intermediária, compatível com a avaliação realizada pelo colegiado.
Desse modo, o Acórdão distinguiu adequadamente a inexistência de afronta
ética direta, o reconhecimento de desídia funcional e a proporcionalidade da consequência
aplicada, inexistindo incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusões.
3. Conclusão
À vista dessas considerações, infere-se que as supostas contradições
vislumbradas pelo Embargante não revelam qualquer incoerência interna no decisum,
limitando-se a traduzir mero inconformismo com a valoração jurídica e probatória adotada
por esta Corte, circunstância incapaz de configurar vício integrativo apto a ensejar o
acolhimento dos Embargos de Declaração.
Após o exame detido de todas as questões ventiladas nos aclaratórios sub
oculi, ressai patente a conclusão de que o Embargante se vale do presente instrumento como
se fosse uma espécie de recurso de apelação, em manifesta desconformidade com a finalidade
legal dos Embargos de Declaração, restrita ao saneamento de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
Em verdade, o que o Embargante rotula como “contradição” nada mais é do que
a reiteração de teses já amplamente deduzidas e devidamente enfrentadas no julgamento
anterior, cujos fundamentos foram expostos de maneira clara, suficiente e coerente,
inexistindo qualquer vício a ser sanado.
Corroborando esse raciocínio, é pertinente trazer à colação fragmento da
manifestação do Custos Legis, que avaliou detidamente as questões aventadas pela Defesa:
Divergência de compreensão jurídica sobre a natureza do procedimento não configura
contradição interna do Acórdão, mas, quando muito, inconformismo com a interpretação
adotada pela Corte, matéria própria de recurso de mérito, e não de Embargos de Declaração.
Todas as matérias invocadas pela Defesa – licitude das diligências, natureza da prova digital,
extensão do acesso aos elementos probatórios, aplicação da Súmula Vinculante nº 14,
natureza do CJ e proporcionalidade da sanção de reforma – foram pontualmente enfrentadas
no Acórdão embargado, com fundamentação extensa, coerente e em sintonia com a legislação
de regência e a jurisprudência desse egrégio Tribunal.
Não se vislumbra, portanto, qualquer vício a demandar integração ou correção.
As alegações da Defesa traduzem apenas inconformismo com o resultado do julgamento e
tentativa de reabrir discussão de mérito em sede de Embargos de Declaração, em desacordo
com a finalidade estrita desse recurso.
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, inexiste vício de contradição a ser sanado, razão pela qual não há espaço para
atribuição de efeitos infringentes.
Ad argumentandum, ainda que fosse possível discutir no âmbito restrito dos Embargos de
Declaração matérias relativas ao mérito da questão julgada, a tese defensiva de contradições
no v. Acórdão não se sustenta por contrariar todo o conjunto probatório produzido nos autos.
Ao trazer tais matérias à baila, com o intuito de provocar novo pronunciamento dessa e.
Corte, a il. Defesa, data venia, vale-se de meio impróprio para o fim almejado.
Ressalte-se, por oportuno, que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de
questões já decididas, tampouco à rediscussão das pretensões do embargante, devendo
restringir-se à correção de vícios formais da decisão, tais como omissão, contradição ou
obscuridade, sem, contudo, modificar lhe, substancialmente o conteúdo. (Evento 9)
Em situações análogas, a jurisprudência pacífica deste Tribunal é firme na
direção de que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria fático-
probatória ou à reiteração de teses já apreciadas, sob pena de desvirtuamento de sua natureza
integrativa, conforme ilustram os seguintes precedentes:
EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 305
DO CPM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL OU
AMBIGUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. 1 - Os Embargos de Declaração têm a finalidade de sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, não sendo instrumento
adequado para rediscutir matéria fático-probatória, sob pena de desvirtuamento da sua
natureza integrativa. 2 - A alegação de contradição em razão da não consideração de
determinados depoimentos e de omissão quanto à comprovação dos fatos imputados não se
sustenta quando a decisão embargada apresenta fundamentação clara e detalhada,
delineando os elementos pelos quais se chegou à sua conclusão. (...) 8 - Embargos de
Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000652-65.2024.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 13/2/2025, Data de Publicação:
4/4/2025) (grifos nossos)
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CRIMINAL.
DEFESA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA
182 DO STF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VÍCIOS. NÃO ONFIGURAÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. O Acórdão questionado enfrenta, com a
profundidade necessária, a alegação de violação ao princípio da individualização da pena
(art. 5º, XLVI, da CF/88), demonstrando que a irresignação da Defesa se direciona à
rediscussão da causa e ao reexame da matéria fático-probatória. 6. A pretensão de reanálise
da prova exaustivamente debatida nos autos e o questionamento sobre a dosimetria penal, sob
a alegação de ofensa ao art. 5º, XLVI, da CF/88, configura ofensa meramente reflexa à
Constituição Federal, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF ("Para simples reexame
de prova não cabe Recurso Extraordinário.”). 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 182/STF, firma a tese de que a valoração das circunstâncias judiciais na fixação da
pena-base possui natureza infraconstitucional e depende de reexame de matéria fático-
probatória, o que justifica a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base no
art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. 8. Não se configura omissão ou obscuridade quando
o embargante apenas repisa argumentos já refutados, visando unicamente à reabertura da
discussão e ao reexame de matéria que foi exaustivamente debatida por este Tribunal, o que
é vedado em sede de Embargos de Declaração por possuírem fundamentação vinculada.
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000372-
60.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 9/10/2025, Data de Publicação: 7/11/2025) (grifos nossos)
Posto isso, impõe-se a rejeição dos declaratórios, representativos do mero
inconformismo defensivo com a decisão adotada por esta Corte.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes Embargos de
Declaração, opostos pela Defesa de EUSÉBIO ALVES DE SOUZA NETO, diante da
inexistência das alegadas contradições no Acórdão vergastado, mantendo inalterados seus
termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383703v26 e do código CRC 272c6939.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 11/05/2026, às 22:39:28
7000814-26.2025.7.00.0000
40001383703 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR